Tribunal: TJDFT
Processo: 0731343-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E TÉCNICA. SEGURO PRESTAMISTA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da teoria finalista quando demonstrada situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência na relação jurídico-obrigacional entre empresários.
2. No caso, há desproporção de forças entre o microempreendedor que atua no comércio de resíduos e sucatas de metal, alumínio, papel e papelão, e a instituição financeira de grande porte (notoriamente um dos dez maiores bancos do Brasil), de modo a caracterizar hipossuficiência econômica e técnica do apelado.
3. No julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), o c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o entendimento no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
4. Na situação concreta, verifica-se que o seguro prestamista foi incluído em 3 (três) contratos, mas todos os documentos indicam que tanto a corretora quanto a seguradora integram o mesmo grupo econômico do banco, ora estipulante, que concedeu o financiamento ao apelado.
5. Esse contexto – em que a estipulação contratual é limitada à contratação de produtos fornecidos por sociedades empresárias que mantém vínculos entre si e com interesses comuns, sem oportunidade de escolha ao consumidor –, aliado à ausência de outras propostas de seguro oferecidas ao apelado, é suficiente para reconhecer a venda casada proibida pelo art. 39, I, do CDC.
6. Recurso conhecido e desprovido.